Tribunal: TJPA
Processo: 0806686-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806686-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: KEILA MENDONCA DE SOUSA, LAURENTINA ELIANA MARTINS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO FORMAL DO DEFENSOR. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM NOME DE ADVOGADA COM NOME ABREVIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de duas pacientes condenadas pela prática de lesão corporal gravíssima, com alegação de nulidade processual a partir da fase de alegações finais, por suposta ausência de habilitação da advogada que apresentou os memoriais e por irregularidade na intimação da sentença penal condenatória. A impetração sustenta prejuízo à ampla defesa e requer a declaração de nulidade dos atos processuais ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para interposição de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de substabelecimento formal da advogada que apresentou alegações finais compromete a validade dos atos processuais; e (ii) se a publicação da sentença penal condenatória em nome abreviado da advogada configurou nulidade capaz de justificar a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurado constrangimento ilegal manifesto que autorize o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

4. Nos termos do art. 266 do CPP, admite-se a constituição de defensor “apud acta”, sendo válida a atuação da advogada que compareceu à audiência e apresentou alegações finais sem impugnação oportuna.

5. A intimação da sentença, ainda que publicada com nome abreviado da advogada, é válida quando contém o número da OAB e permite a identificação inequívoca do feito, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP).

6. A via adequada para arguição de nulidades em processo penal transitado em julgado é a revisão criminal, sendo incabível o habeas corpus como substitutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
não conhecida.

Tese de julgamento: “
1. A atuação de advogado não formalmente habilitado, mas presente em audiência e não impugnado tempestivamente, não enseja nulidade processual quando configurada a regular defesa técnica. 2. A publicação da sentença penal condenatória com nome abreviado da advogada, mas com indicação do número de inscrição na OAB, não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 266 e 563; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0819655-89.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, SD Penal, j. 27.03.2023.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos cinco dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor das pacientes
LAURENTINA ELIANA MARTINS NASCIMENTO
e
KEILA MENDONÇA DE SOUSA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, proferido no bojo do Processo de origem
APOrd
n.º 0002652-32.2010.8.14.0015, sob alegação de vícios processuais que, segundo a impetração, teriam comprometido o exercício da ampla defesa e o devido processo legal.

Relata a defesa que, durante a instrução processual, o patrocínio técnico das rés foi regularmente exercido pelo advogado Dr. JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO, devidamente constituído nos autos, inclusive com participação em audiências. Todavia, em audiência realizada em 28/09/2016, o referido patrono não compareceu, tendo se apresentado no ato a advogada Dra. FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO, a qual solicitou prazo para apresentação de substabelecimento. Apesar do deferimento do pedido, não houve posterior juntada de qualquer instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando poderes à referida causídica.

Ainda assim, a Dra. Fabiane assumiu a defesa das pacientes e apresentou memoriais finais sem estar formalmente habilitada nos autos. A sentença condenatória, posteriormente proferida em 19/02/2022, baseou-se nos referidos memoriais, e sua publicação ocorreu exclusivamente em nome da referida advogada, com grafia abreviada, em desconformidade com os §§ 2º a 4º do art. 272 do CPC, cuja aplicação é subsidiária ao processo penal, nos termos do art. 3º do CPP.

Sustenta-se, ainda, que a ausência de intimação válida ao patrono regularmente constituído impediu a interposição oportuna do recurso de apelação, o qual não foi conhecido por intempestividade. Com isso, houve o trânsito em julgado da sentença condenatória sem que a matéria fosse submetida à apreciação de instância superior, o que ensejou o início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Diante desse contexto, requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, inclusive quanto à execução penal. No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da fase de alegações finais, com reabertura da oportunidade para manifestação da defesa técnica regularmente habilitada. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, com consequente reabertura do prazo para interposição de apelação.

Em despacho à ID 26021439, reservei-me ao exame do pleito liminar após informações do Juízo inquinado coator.

Em informações, esclarecer o Juízo inquinado coator:

“O Ministério Público do Estado do Pará denunciou Keila Nascimento Mendonça e Laurentina Eliana Martins Nascimento imputando-lhe as práticas delitivas dos arts. 129, caput, 129, § 2º, IV, 163, parágrafo único, I e IV, na forma do art. 69, todos, do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que, na data de 08/07/2009, por volta das 13:00 horas, na Travessa Dr. Rui Luiz de Almeida, Bairro Saudade I, Castanhal/PA, as pacientes teriam ofendido a integridade física de B.S.P.A. Narrou que as pacientes teriam desferido golpes com instrumento cortante nas faces das vítimas, causando deformidade permanente. O crime teria sido motivado em vingança, pois Keila seria ex-companheira do convivente da vítima B.S.P.A.

A denúncia foi recebida em 16/06/2010.

As pacientes foram regularmente citadas e apresentaram resposta à acusação.

Houve a realização de audiência de instrução, com a oitiva da vítima e de testemunhas de acusação. Outrossim, também ocorreu o interrogatório das pacientes.

O Ministério Público apresentou memoriais, pugnando pela condenação das pacientes por incurso no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

Em alegações finais, a defesa pediu a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para a simples. De forma subsidiária, o reconhecimento da lesão privilegiada ou, então, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em 19/02/2022 foi proferida a sentença, sendo julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, com a condenação das pacientes por incurso no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal. A paciente Keila Nascimento Mendonça foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, com o benefício de recorrer em liberdade.

Em relação à paciente Laurentina Eliana Martins Nascimento, foi condenada à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. Porém, foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pena em concreto, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal.

Foi certificado o trânsito em julgado da sentença, em 22/02/2022 para o Ministério Público e em 16/03/2022 para a defesa.

Em 08/03/2024, a defesa fez pedido de nulidade de todos os atos praticados a partir das alegações finais, por ter sido apresentada por advogado não habilitado.

Este juízo apreciou o pleito em 31/03/2025.

No id. 135265641 – Pág. 1⁄2 dos autos consta procuração em que a Sra. Laurentina Eliana Martins Nascimento e Keila Nascimento Mendonça outorgaram poderes aos advogados José Lindomar Aragão Sampaio (OAB/PA 9620), Marcelo Pereira da Silva (OAB/PA 9739), Marcia Simone Aragão Sampaio (OAB/PA 10989) e Dulcídio Oliveira Costa Neto (OAB/PA 3533). Foi registrado em ata que o Dr. José Lindomar Aragão Sampaio compareceu às audiências de instrução realizadas em 18/11/2011 – id. 135265646 – Pág. 2/3 e 16/03/2012 – id. 135265649 – Pág. 3.

Foi designada uma audiência para o dia 28/09/2016, ocorrendo a publicação de intimação em nome do Dr. José Lindomar Aragão Sampaio (OAB/PA 9620) – id. 135265661 – Pág. 3.

Na data designada compareceu em juízo a advogada Fabiane do Socorro Nascimento de Castro – OAB/PA 17.856, ocorrendo normalmente o interrogatório das rés – id. 135265662 – Pág. 2/3, sem oposição.

A mesma advogada apresentou memoriais – id. 135265664 – Pág. 4/6.

Assim, este juízo entendeu que houve a regular constituição da advogada Dra. Fabiane do Socorro Nascimento de Castro – OAB/PA 17.856 por ocasião da audiência de instrução (id. 135265662 – Pág. 2/3), em conformidade ao art. 266 do CPP, tratando-se da chamada procuração “apud acta”.

Com efeito, as rés estavam devidamente representadas pela Dra. Fabiane do Socorro Nascimento de Castro em juízo por ocasião da audiência de instrução (id. 135265662 – Pág. 2/3), de maneira que foram válidas as alegações finais e a intimação da sentença penal condenatória.

Ressalto que o advogado Dr. José Lindomar Aragão Sampaio foi devidamente intimado sobre a designação da audiência para o dia 28/09/2016 (id. 66737704 – Pág. 1) e para apresentar alegações finais (id. 135265664 – Pág. 2), mas não se manifestou.

Em relação à questão da publicação da sentença em nome da advogada de forma abreviada, atrai o princípio pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, tratando-se de mera irregularidade que não tem o condão de anular a intimação da sentença, especialmente por ser possível a identificação do feito, das partes e por ter constado de forma correta o número de sua inscrição na Ordem dos advogados do Brasil, não tendo a advogada, em nenhum momento, arguido ou fundamentado algum prejuízo.

Assim, este juízo não recebeu o recurso de apelação interposto em 08/03/2024, por ser intempestivo.

No momento, os autos estão com prazo em aberto para recurso da decisão que não recebeu o recurso de apelação.

Decorrido o prazo, caso não seja interposto nenhum recurso, será expedida a guia definitiva para execução da pena e será feita a comunicação ao Juízo da execução penal competente.”

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 26105480.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de KEILA NASCIMENTO MENDONÇA e LAURENTINA ELIANA MARTINS NASCIMENTO, condenadas nos autos da Ação Penal nº 0002652-76.2010.8.14.0015, em que se alega nulidade absoluta dos atos processuais a partir da fase de alegações finais, por suposta ausência de habilitação da advogada que apresentou os memoriais defensivos e, ainda, por irregularidade na publicação da sentença condenatória.

Todavia, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada, pois não observado constrangimento ilegal evidente.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus,
de natureza notoriamente célere, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, qual seja a revisão criminal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, o que,
in casu
, por ora, não se vislumbra.

Ora, embora seja sabido que o pedido de
Habeas Corpus
formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso.

Em todo caso, à guisa de argumentação, conforme registrado pelo juízo de origem, houve regular intimação do advogado constituído, Dr. JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO, tanto para a audiência realizada em 28/09/2016, quanto para apresentação das alegações finais. Não obstante, quem compareceu à audiência foi a advogada Dra. FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO, a qual atuou sem oposição, inclusive acompanhando o interrogatório das rés e conseguinte apresentação da alegações finais.

De acordo com o art. 266 do Código de Processo Penal, é admitida a constituição de defensor por simples manifestação em audiência, a chamada procuração “
apud acta
”. No caso concreto, tal modalidade foi reconhecida pelo juízo processante, que considerou válida a atuação da referida advogada.

De tal modo, a eventual ausência de substabelecimento formal ou procuração escrita não descaracteriza, por si, a validade da representação, notadamente quando ausente impugnação oportuna e quando exercida a defesa técnica de forma efetiva.

No que se refere à alegação de nulidade da intimação da sentença por ter sido publicada em nome de advogada com nome abreviado, também não se verifica ofensa manifesta ao devido processo legal. Como salientado pela autoridade coatora, a publicação continha o número correto da inscrição na OAB, permitia a identificação das partes e do feito, e não houve demonstração de prejuízo concreto que justifique o reconhecimento de nulidade absoluta. Aplica-se, no caso, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP), que veda a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

Por fim, cumpre reafirmar que o alegado vício na intimação da sentença não enseja, por si, o cabimento do
habeas corpus
como via própria, notadamente quando o recurso de apelação interposto pela defesa foi indeferido por intempestividade já certificada nos autos. Eventuais nulidades processuais que dependam de dilação probatória, ou que estejam relacionadas à regularidade da representação processual e à preclusão da matéria, devem ser suscitadas pela via adequada.

Nesse linha de entendimento:

“HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. WRIT NÃO CONHECIDO

1. O Código de Processo Penal, por meio de seu art. 621, consignou como ação adequada a revisão criminal em face de sentença condenatória transitada em julgado.

2. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração.

3. Habeas corpus não conhecido.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819655-89.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023).”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2025